Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708230-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA IBIAS CARDOSO DA SILVA, FERNANDA IBIAS CARDOSO DA SILVA, DANIELA IBIAS CARDOSO DA SILVA, EDYLAINE IBIAS CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: ALICE FERREIRA DE SOUZA DECISÃO RENATA IBIAS CARDOSO DA SILVA e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 83231616, autos originários) proferida na ação monitória proposta por ALICE FERREIRA DE SOUZA, que rejeitou a prejudicial de prescrição, in verbis: “ALICE FERREIRA DE SOUZA ajuíza ação monitória contra Renata Ibias Cardoso da Silva, Fernanda Ibias Cardoso da Silva, Daniela Ibias Cardoso da Silva, Edylaine Ibias Cardoso da Silva, Leonardo Gomes de Souza, herdeiros de Ernani Gomes Cardoso da Silva, emitente da cártula de cheque objeto dos autos. A autora alega ser credora do valor de R$ 125.774.31, referente a uma cártula de cheque no valor original de R$ 100.000,00, por serviços prestados ao falecido Ernani Gomes de Cardoso da Silva. Requer a expedição de mandado de pagamento e se este não for embargado, a conversão em título executivo. Citados, os herdeiros Renata Ibias Cardoso da Silva, Daniela Ibias Cardoso da Silva e Edylaine Ibias Cardoso da Silva apresentaram impugnação à monitória ao argumento de que a causa que originou a expedição do cheque inexiste, bem como não haveria prova a indicar uma doação voluntária. Pugnam, ainda, pela anulabilidade do ato jurídico por possível coação ocorrida. Fernanda Ibias Cardoso da Silva, em embargos, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da cártula de cheque. No mérito, reafirma a inexistência da causa que originou o cheque e ratifica o pedido de anulabilidade do negócio jurídico. Citado (ID. 70649469), o réu Leonardo Gomes de Souza não apresentou embargos. Em réplica, a parte autora requer a procedência dos embargos monitórios, tendo em vista que é dispensável a origem do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Em especificação de provas, a autora afirma não ter mais provas a produzir. A parte ré, por seu turno, requer a produção de prova oral. É o relato do necessário. Decido Citado (ID. 70649469), o réu Leonardo Gomes de Souza não apresentou embargos, razão pela qual decreto a sua revelia. Inicialmente, analiso a prejudicial de mérito suscitada nos embargos à monitória. A Súmula 503 do STJ estabelece que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”. A cártula de cheque foi emitida em 02/04/2015 e a presente ação foi ajuizada em 28/02/2020. Nos termos do art. 240, §1o, do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a parte autora viabilize a citação dentro do prazo legal (§2o), o que ocorreu na hipótese. Colaciono julgados desta corte neste sentido. [...] Diante do acima exposto, rejeito a preliminar de prescrição. Passo ao saneamento do feito. A parte ré questiona, em embargos à execução, a causa debendi, bem como, alternativamente, alega defeito no negócio jurídico que culminaria na anulabilidade do negócio jurídico relacionado à cártula. Contudo, a autora se negou a esclarecer sobre o negócio jurídico, ao argumento da desnecessidade da indicação desta em ação monitória. O argumento é exclusivamente de ordem técnica e, juntamente com a análise dos fatos trazidos na inicial, deixam dúvida em relação ao que efetivamente representa o título, que, é de se notar, estava quasr prescrito. Ademais, diante das circunstâncias, faz mister dar conhecimento desta causa ao Ministério Público. Após a manifestação, venham os autos conclusos para análise dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, deixando, desde já esclarecido que a causa que gerou a dívida deverá ser demonstrada nos autos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisada a ação monitória originária, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Desnecessária a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, observada a manifestação ministerial já lançada no processo originário, de não ser hipótese de intervenção (id. 86220074). Brasília - DF, 19 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora